Tribunal: STF
Processo: HC 238514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2024, por Cleoberson Cachambu Pain, advogado, em benefício de Lucas Lincks Siqueira, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2024, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.521.047/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 2.5.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Biguaçu/SC, na Ação Penal n. 0001497-58.2018.8.24.0007, às penas de quatro anos, nove meses e dezesseis dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e três anos, sete meses e dezesseis dias de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos no inc. III do § 1º do art. 302, no § 1º do art. 303, no art. 305 e no art. 312, todos da Lei n. 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do sinistro e inovação artificiosa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz).



    3. Interposta apelação criminal pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso “a fim de declarar a extinção da punibilidade do réu/apelante em relação aos delitos previstos no art. 303, § 1º, art. 305, e art. 312, todos do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, mantendo-se incólume as demais disposições da sentença” (fl. 1, e-doc. 4). 



    Subsistiu em desfavor do paciente apenas a condenação pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Foram fixadas as penas de três anos, um mês e dez dias de detenção, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de três meses e três dias (fl. 4, e-doc.4).



    Foram opostos embargos de declaração pela defesa, rejeitados pelo Tribunal de origem (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.521.047/SC, e, em 7.2.2024, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça dele não conheceu, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada 
(fls. 1-2, e-doc. 6).



    5. A defesa alega constrangimento ilegal manifesto na espécie por ter sido fixado regime inicial mais gravoso que o permitido pelo ordenamento jurídico.



    Afirma que “o paciente teve a reincidência como única valoração negativa, referente a UMA ÚNICA condenação, por infração cometida no ano de 2016, à pena de dois anos de reclusão, por infração ao art. 15 da Lei n. 10.826/2003” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “determinar que o paciente, condenado à pena menor de 4 anos, cumpra o regime semiaberto por reincidência não específica em razão de um único delito cometido há OITO ANOS, é contrariar as políticas públicas de desencarceramento e ressocialização” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja concedida a ordem de  habeas corpus, com o abrandamento do regime prisional inicial para o cumprimento da pena para o regime aberto e, ao final, seja substituída a medida corporal por duas reprimendas alternativas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.   



    7. A presente impetração volta-se contra ato monocrático da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ato impugnado (AREsp n. 2.521.047/SC), ressaltando que, “em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ” (fl. 2, e-doc. 6).  



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de haver “óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; 
HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.  



    8. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus cujo objeto não tenha sido apreciado pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame de matéria per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou aos autos os acórdãos proferidos no julgamento do recurso de apelação e no julgamento dos embargos de declaração. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    11. Tem-se no processo que o paciente foi condenado definitivamente às penas de três anos, um mês e dez dias de detenção, além da suspensão do direito de dirigir veículo por três meses e três dias, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    Na dosimetria da pena, ficou assentado pelo Tribunal estadual: 



    “Ressalta-se, no ponto, que a pena do crime em análise (art. 302, § 1º, inciso III, do CTB) restou fixada sentencialmente em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses e 03 (três) dias (Evento 317 dos autos da ação penal) - sendo esta a pena final, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos demais crimes. 



    No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o semiaberto, ante a existência de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, consoante art. 44, inciso III, do Código Penal. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, a fim de declarar a extinção da punibilidade do réu/apelante em relação aos delitos previstos no art. 303, § 1º, art. 305, e art. 312, todos do Código de Trânsito Brasileiro, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, mantendo-se incólume as demais disposições da sentença” (fl. 4, e-doc. 4).



    12. Na espécie em foco, embora a sanção de três anos, um mês e dez dias de detenção imposta ao paciente permitisse a fixação de regime inicial mais brando, as instâncias judiciais antecedentes concluíram pela necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, com fundamento em circunstância judicial negativa (maus antecedentes), dado jurídico para o aumento da pena-base imposta pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, suficiente para justificar a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 
2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. Cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Lesão corporal de natureza grave. Regime  inicial. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos. 4. Não incidência do art. 44, I, do CP, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o emprego de violência real. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.670-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 
DJe 3.5.2022).



    Considerando-se a circunstância apontada na espécie, o regime semiaberto mostra-se o adequado para início da execução da pena. 



    13. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade, embora o paciente preencha o requisito objetivo previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos), as instâncias judiciais antecedentes concluíram que a substituição da pena privativa de liberdade não se mostra adequada na espécie, pois não preenchido o requisito subjetivo previsto no inc. III do art. 44 do Código Penal.



    Este Supremo já decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. REPRIMENDA MAIOR DO QUE A FIXADA À CORRÉ. PARTICULARIDADES ENVOLVIDAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (...) POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, V, “G”, DA LEP). ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes” (HC n. 117.719, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO SEM AMPARO NO ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal” (HC n. 163.821-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora